Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. HOMONÍMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por dano moral por ter submetido o recorrido a prisão civil indevida.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a prisão indevida decorreu de uma falha estrutural existente no BNMP, pois repassou informações incompletas aos policiais, fornecendo apenas o nome do procurado; ausente de outros dados qualitativos. Afirma que, tão logo constatado que se tratava de homônimo, efetuou-se a imediata liberação do autor. Defende, assim, que o equívoco não pode ser atribuído aos policiais envolvidos no cumprimento do mandado de prisão. Por fim, alega que a situação não teve o condão de acarretar qualquer dano moral indenizável, não passando de mero aborrecimento do cotidiano. Assim, requer a procedência do recurso para declarar inexistente o dever de indenizar e, subsidiariamente, que o valor de indenização fixado seja revisto, por ser desproporcional.
3. Como é cediço, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, vez que fundada na teoria do risco administrativo, adotada em nosso ordenamento jurídico no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
4. Nesse passo, a identificação do dever de indenizar prescinde da aferição de culpa no ato comissivo do agente estatal ou na prestação do serviço pelo ente de direito público, bastando a comprovação da existência do dano e do nexo causal entre este e a atividade estatal.
5. Verifica-se que resta comprovada a responsabilidade do Estado em arcar com os danos advindos da prisão ilegal a que o autor foi submetido. Isto porque restou evidenciado que o recorrido, em 05.12.2019, foi equivocadamente preso em razão de mandado de prisão expedido em nome de homônimo, tendo sido solto quando constatado o engano, em 11.12.2019 (ID’s 16757386 e 16757388).
6. Assim, encontra-se satisfatoriamente demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta, e não havendo qualquer excludente de responsabilidade (força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro), a responsabilidade do ente distrital é inafastável.
7. Ressalta-se que, embora a existência de falha no sistema BNMP por insuficiência de informações possa ser relevante para determinar a inocorrência da hipótese de responsabilização pessoal dos policiais, é certo que a detenção de alguém em decorrência de erro da máquina estatal é fato capaz de, por si só, determinar a ocorrência de dano moral indenizável.
8. No caso, o dano moral é presumido e decorre da própria ilegalidade da prisão, pelo vexame e humilhação a que exposta a vítima de constrangimento ilegal no seu direito de liberdade, fato que, inclusive, repercutiu na interrupção do tratamento de saúde que, à época, o autor realizava (ID 16757382), tudo a evidenciar a efetiva ocorrência de dano moral.
9. No que tange ao valor a ser indenizado, mantenho a decisão do Juízo de origem, que fixo em R$ 15.000,00, tendo em vista a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação, o que não se verificou na hipótese.
10. Precedentes: Acórdão 1056712, 07100148920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Jonsh Kennedy Veras Fontes Junior versus Distrito Federal. Acórdão 248516, 20040110643248APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ASDRUBAL NASCIMENTO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/8/2006. Pág.: 131. Partes: Distrito Federal versus Raimundo Soares dos Santos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao recolhimento de custas. Condeno o réu em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.